Tribunal: STF
Processo: RE 81440
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
PRAZO RECURSAL. COMPROVAÇÃO, MEDIANTE RECIBO, PASSADO NA COPIA DA
PETIÇÃO DA APELAÇÃO, DE QUE ESTA FOI ENTREGUE NO CARTORIO DENTRO DO
PRAZO. NÃO PREJUDICADA, DIANTE DISSO, A APELAÇÃO POR TER SIDO
DESPACHADA TARDIAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.